Tribunal: STF
Processo: HC 261176
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 3.9.2025, por Gustavo de Falchi e Guilherme Lima Guedes de Novais, advogados, em benefício de Daniel Rakov, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.276/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.6.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP (Ação Penal 
n. 1500734-76.2022.8.26.0236) à pena de oito anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (feminicídio tentado). O Conselho de Sentença concluiu ter ficado provado que, em 8.7.2022, no distrito de Curupá, comarca de Ibitinga/SP, o paciente, com intenção de matar, desferiu golpe de faca no pescoço de sua ex-companheira, com quem convivera por dezesseis anos, e assim agiu motivado pela condição da ofendida de ser mulher. 
Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 8 de julho de 2022, por volta de 18h30min, na Rua José Pavani, nº 290, distrito de Curupá, nesta comarca de Ibitinga, DANIEL RAKOV, qualificado a fls., com evidente ânimo homicida, tentou matar mediante golpes 
de arma branca, por razões da condição de sexo feminino, sua 
ex-companheira D B da S, consoante exame de corpo de delito de fls., laudo pericial de lesões corporais de fls. e auto de constatação provisória de lesões corporais (fls.). 



    Segundo foi apurado, autor e vítima mantiveram relacionamento amoroso durante dezesseis anos, tiveram uma filha juntos, e estavam separados. 



    Nas circunstâncias e no dia dos fatos, as partes envolveram-se em discussão, pois o denunciado pretendia reatar o relacionamento. Por conta da discussão, o denunciado ameaçou matar a filha do casal e, em seguida, afirmou que mataria D. 



    Temerosa por sua integridade física, a vítima saiu da casa e foi até a residência de sua genitora. Ao retornar, D parou o veículo em frente à sua residência e foi surpreendida por DANIEL, em frente. 



    Na ocasião, DANIEL passou a persegui-la e a alcançou. Em seguida, o denunciado passou a segurar os braços da vítima e disse que se ela corresse seria pior, pois ele iria acabar com a vida dela. 



    Não satisfeito, o denunciado levou a vítima pelos braços em direção a um matagal, quando D gritou por socorro. 



    Diante dos gritos, o vizinho CARLOS ALEXANDRE RAIEL abriu o portão da casa, soltou o cão e foi até o local para ajudar a vítima. Apurou-se que o cachorro derrubou a vítima, momento que D tentou sair correndo em seguida, mas DANIEL puxou a vítima pelos cabelos. 



    Em seguida, DANIEL tirou uma faca do bolso e cortou o pescoço da vítima que se virou para que o denunciado não cortasse mais. Logo após, DANIEL jogou a vítima no chão e fugiu em direção ao mato, levando consigo o objeto do crime, falando que ‘iria vê-la no inferno’.



    Na sequência, a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Nova Europa para receber atendimento médico e permaneceu, durante o trajeto, segurando o corte no pescoço para estancar o sangramento, diante da gravidade das lesões. 



    Consta dos autos que a vítima sofreu lesões de natureza grave, eis que se evidenciou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (laudo de fls.). 



    Policiais militares de Tabatinga, Nova Europa e Ibitinga realizaram diligências visando a localização e detenção de DANIEL e dirigiram-se a propriedade rural onde ele residia. Porém, ao avistar a presença das viaturas, DANIEL evadiu novamente, não sendo possível sua detenção. 



    Ouvido em solo policial, o investigado confessou que agrediu D na região do pescoço (fls.). 



    O crime foi cometido por razões do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, tendo em vista o menosprezo revelado pelo denunciado em relação à vítima, relegando a sua condição de mulher, e tratando-a como se fosse um objeto pessoal dele. 



    O delito somente não foi consumado em razão de circunstâncias alheias à vontade de DANIEL, consistente na intervenção de CARLOS e no pronto atendimento médico dispensado à ofendida” 
(e-doc. 2).



    3. Em 24.10.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a pena imposta na sentença. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. Júri. Feminicídio (Artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas. Defesa que não se insurgiu quanto à decisão do Conselho de Sentença, insurgindo-se somente no tocante à dosimetria penal. Dosimetria irretocável. Regime fechado adequado, não havendo que se falar na fixação do regime semiaberto. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 28.2.2024. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 953.276/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 18.12.2024, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Não deve ser conhecido do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), notadamente no presente caso, em que não se vislumbra flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice, uma vez que a pena imposta ao ora agravante foi idoneamente fundamentada pela instância ordinária. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5). 



    5. Transitada em julgado a condenação, a defesa também propôs a Revisão Criminal n. 2371029-66.2024.8.26.0000, pretendendo discutir, especificamente, a negativação dos antecedentes do paciente. Em 30.1.2025, o Sétimo Grupo Criminal do Tribunal estadual rejeitou o pedido revisional. Confira-se a ementa: 



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretensão de redução da pena de partida. Não cabimento. Pena-base adequadamente estipulada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas concretas do caso e por mau antecedente. Inaplicabilidade do lapso depurador do artigo 64, inciso I, do CP aos maus antecedentes. Tema 150 do E. Supremo Tribunal Federal. Revisão criminal indeferida” (fl. 2, e-doc. 2 do Habeas Corpus 
n. 258.282/SP, de minha relatoria).



    6. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 983.082/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.2.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro concedeu a ordem para afastar a valoração negativa dos antecedentes e reduzir a pena imposta ao paciente para sete anos, sete meses e doze dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 11 do Habeas Corpus n. 258.282/SP, de minha relatoria).



    7. Insistindo na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a defesa interpôs agravo regimental. Em 9.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6 do Habeas Corpus n. 258.282, de minha relatoria).



    8. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 953.276/SP, é objeto do presente habeas corpus, em que se almeja a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços).



    Os impetrantes alegam que “deve ser aplicada a fração de 2/3, uma vez que o paciente não percorreu todo o iter criminis para consumar o delito, aliás, sequer chegou perto de consumar o crime pela qual foi condenado na modalidade tentada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que “a tentativa ocorre quando, iniciada uma conduta, o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
Some-se a isso o fato de que as lesões causadas na vítima foram superficiais aplicando ‘sutura simples’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que, “considerando o iter criminis percorrido pelo paciente, a redução da pena deveria ter se operado em patamar mais elevado, pois o resultado morte esteve longe de ser alcançado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “apesar de a vítima ter ficado internada por menos de 24 (vinte e quatro) horas, ter levado pontos, ela não precisou passar por qualquer cirurgia ou procedimento médico invasivo, além disto a vítima esteve consciente o tempo todo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defendem que, “não sendo o caso de aplicação da fração de 2/3 em relação à tentativa, requer que a pena seja reduzida em 1/2, uma vez que, em que pese as lesões causadas pelo ora paciente, estas não eram capazes de ceifar a vida da vítima, tanto que é que o laudo do instituto médico legal apontou que foi utilizada ‘sutura simples’ para suturar o corte causado no pescoço da vítima” (fls. 5-6, 
e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a testemunha Carlos, responsável por levar a vítima ao hospital, relatou que em sua percepção a vítima poderia falecer, porém, o laudo do instituto de criminalística, informou que ao comparecerem no local no ocorrido, não foram encontrados vestígios hematoides ou de qualquer natureza nas proximidades do imóvel, contrariando a declaração de Carlos quanto a quantidade de sangue e o risco de vida da vítima, além, de que o laudo técnico da Polícia Cientifica do Estado do Paraná asseverou a seguinte resposta ao quesito quanto ao resultado da lesão, se gerara perigo de vida, limitando-se a resposta em atribuir incapacidade por período de 30 dias, o que demonstra o iter criminis não restou elevadíssimo, senão pelo próprio resultado inerente do tipo penal” (fl. 6, 
e-doc. 1)



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, aliado o entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto, por imperativo de Justiça requer o quanto segue: 



    I – No mérito, seja aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a fração de 2/3 em relação à tentativa nos termos do artigo 14, parágrafo único do Código Penal, uma vez que o paciente sequer chegou perto de consumar o delito em questão. 



    II – Não sendo o caso de aplicação da fração de 2/3, requer seja aplicada a fração 1/2 (metade) em relação à tentativa nos termos expostos no tópico específico. 



    III – Todavia, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada, aliado ao entendimento pacificado por esta Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do CPP, c/c artigo 192 do RISTF” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    10. Pretende-se, neste habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços). Subsidiariamente, pede-se que a redutora seja aplicada no patamar de 1/2 (metade).



    11. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 14.6.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP, à pena de oito anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio, na modalidade tentada, previsto no inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal. A reprimenda foi fixada da seguinte forma:



    “O Egrégio Conselho de Sentença, nesta data, decidiu que o réu DANIEL RAKOV cometeu o crime previsto no 121, § 2º, inciso VI (feminicídio), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Passo a dosar a pena. 



    Na primeira fase, elevo a pena na culpabilidade. 



    Isso porque o acusado não apenas cometeu o delito em comento, como o fez logo após sair da delegacia de polícia e ouvir da autoridade que a ora ofendida noticiara ter sido vítima de ameaça perpetrada por ele (aliás, a Justiça concedeu à vítima medidas protetivas de urgência – tiradas no expediente de nº 1500364-10.2022.8.26.0556 e aportadas no caderno na FA de fl.). 



    Ainda que no momento dos fatos todavia não se tinham concedido à ofendida as medidas de proteção, repita-se: o acusado cometeu o delito logo após sair da DP, momento em que tomou conhecimento acerca da acusação prévia, o que indica seu desprezo à autoridade pública e às consequências de seu ato. A censurabilidade é latente e elevadíssima. 



    Outrossim, em análise da FA de fls., vejo que o acusado ostenta maus antecedentes (processo 452/2000 – Autos Originais IP 
n. 71/2000) 



    Pena inicial em 15 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão.



    Não há circunstâncias legais negativas. 



    O requerido chegou a admitir o crime, ainda que tenha dito que o cometera sem intenção de matar. Desta sorte, considero que houve confissão, embora qualificada. 



    Pena intermediária em 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão. 



    Não há causa de aumento de pena. 



    Presente a figura da tentativa. Aplico a proporção mínima de 1/3, pois, do quanto se comprovou, somente não houve consumação em razão de circunstâncias alheias à vontade de DANIEL, consistente na intervenção de CARLOS e no pronto atendimento médico dispensado à ofendida. 



    É dizer. O iter criminis foi elevadissimo. O réu DANIEL tirou uma arma branca do bolso e cortou o pescoço da vítima que se virou para que o denunciado não a cortasse mais. 



    Logo após, Daniel jogou a vítima no chão e fugiu, levando consigo o objeto do crime, falando que ‘iria vê-la no inferno’; a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Nova Europa para receber atendimento médico e permaneceu, durante o trajeto, segurando o corte no pescoço para estancar o sangramento, diante da gravidade das lesões (aliás, Carlos, depoente, disse em Sessão que tinha a percepção de que a vítima faleceria no trajeto). 



    Pena final em 8 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão. 



    Ante (i) a natureza hedionda do crime (art. 1º, I, da Lei 8.072), (ii) a gravidade em concreto da conduta do acusado, (iii) a censurabilidade elevada da ação e os maus antecedentes (art. 59, do CP) e (iv) o montante de pena aplicado, o regime inicial será o fechado. Aplico o art. 33, § 3º, do CP.



    Pelas mesmas razões e porque o crime foi cometido com violência, sob a égide da LMP, inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77, do CP. 



    Inclusive esta é a exegese da s. 588, do STJ. 



    Ante o exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, CONDENO DANIEL RAKOV como incurso no art. 121, § 2º, inciso VI (feminicídio), c/c art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal, à pena de 8 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão no regime fechado” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho no qual mantida, na íntegra, a dosimetria da pena: 



    “Na primeira etapa, o Juízo a quo exasperou a pena-base em razão da maior reprovabilidade do delito, uma vez que o réu praticou o crime logo após sair da Delegacia de Polícia e ouvir da autoridade que a ora ofendida noticiara ter sido vítima de ameaça perpetrada por ele. Inclusive, foi concedida medida protetiva em seu desfavor, demonstrando o desprezo às autoridades públicas e às consequências de seus atos. 



    Ademais, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 57/59 Processo 452/2000). 



    E, sendo assim, mantenho o aumento da pena-base conforme fixado em primeiro grau, em 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 
4 quatro dias de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes, sendo reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena na fração de 1/6, resultando em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias. 



    Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento, sendo imperiosa a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa do crime de homicídio (artigo 14, inc. II, do CP), porquanto devidamente reconhecida pelo Egrégio Conselho de Sentença.



    No que se refere à fração aplicada, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, destaca-se que essa deve ser avaliada de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado pelo agente, de acordo com as etapas do iter criminis por esse percorrido, conforme elucida precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição’ (STJ, Habeas Corpus 226.359/DF, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Julgado em 2/8/16).



    Considerando que, no presente caso, o réu chegou a cortar o pescoço da vítima, não consumindo o homicídio apenas porque um vizinho interveio no momento, além do pronto atendimento médico dispensado à vítima de forma que grande parte do iter criminis foi percorrida. 



    Assim, impõe-se a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo, com a redução da pena em um terço (1/3), afastando-se o pleito defensivo para aplicar a redução máxima, mantendo-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. 



    O regime mais gravoso mostra-se adequado em razão do montante da pena imposta, e em face da gravidade e hediondez do crime de homicídio qualificado, que tanto intranquiliza a sociedade, e periculosidade concreta de quem o pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda, sendo, assim, inviável, se cogitar de regime prisional mais brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do delito em análise, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea a, e terceiro, do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 718, 719 e 716, do STF, e Súmula 440, do STJ, nem em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da motivação” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 953.276/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a conclusão das instâncias ordinárias. Confiram-se os fundamentos da decisão monocrática, ratificada pela Sexta Turma, quanto à fração de diminuição da pena referente à tentativa:



    “Por outro lado, no que se refere à fração de redução pela tentativa, tema este que foi tratado pelo acórdão impugnado, não observo nenhuma ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício na presente via, tendo em vista que a redução mínima foi idoneamente aplicada pelas origens com lastro no longo iter criminis percorrido, uma vez que o réu atingiu a vítima em região fatal (corte no pescoço com uma faca), apenas não tendo logrado atingir o resultado morte.



    No ponto, ressaltou a sentença que ‘o iter criminis foi elevadissimo. O réu DANIEL tirou uma arma branca do bolso e cortou o pescoço da vítima que se virou para que o denunciado não a cortasse mais. Logo após, Daniel jogou a vítima no chão e fugiu, levando consigo o objeto do crime, falando que ‘iria vê-la no inferno’; a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Nova Europa para receber atendimento médico e permaneceu, durante o trajeto, segurando o corte no pescoço para estancar o sangramento, diante da gravidade das lesões (aliás, Carlos, depoente, disse em Sessão que tinha a percepção de que a vítima faleceria no trajeto)’ – e-STJ fl. 29. O acórdão impugnado registrou que ‘o réu chegou a cortar o pescoço da vítima, não consumando o homicídio apenas porque um vizinho interveio no momento, além do pronto atendimento médico dispensado à vítima de forma que grande parte do iter criminis foi percorrida’ – e-STJ fl. 24. Assim, da análise dos termos da sentença e do acórdão, vê-se que não há correção a ser feita de ofício quanto à fração mínima aplicada pelas origens em razão da tentativa de feminicídio” (fl. 4, 
e-doc. 6).



    14. Na espécie, para a fixação da redução da pena, em razão da tentativa, em fração menor do que o patamar máximo de dois terços, observou-se o iter criminis percorrido pelo paciente, pois, como assentou o Tribunal estadual, “o réu chegou a cortar o pescoço da vítima, não consumindo o homicídio apenas porque um vizinho interveio no momento, além do pronto atendimento médico dispensado à vítima de forma que grande parte do iter criminis foi percorrida” (fl. 8, e-doc. 7).



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2013). Rever essa conclusão, para acolher a pretensão da defesa quanto à fixação da fração de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, demandaria nova análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS 
E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 



    5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    15. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora